Tribunal: TJDFT
Processo: 0714874-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714874-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSILENE MOURA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JADSON DOS REIS SANTOS em favor de ROSILENE MOURA DE LIMA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente. Alega não estarem evidenciados os indícios mínimos de autoria ou participação da paciente no evento criminoso. Argumenta haver sido decretada a prisão preventiva tão somente com base na gravidade abstrata do delito e após declarações extrajudiciais de testemunhas indiretas, tratando-se de “hearsay”, o que denota a fragilidade do decreto prisional. Defende a inexistência de demonstração de que a liberdade da paciente coloque em risco a ordem pública, instrução criminal ou impeça a aplicação da lei penal, o que possibilita a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, em especial o monitoramento eletrônico. Acrescenta ser a paciente primária, bem como possui residência fixa. Destaca, ainda, a falta de contemporaneidade, porquanto os fatos apurados ocorreram em março de 2021 e a prisão foi decretada apenas em 18/11/2022. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Extrai-se dos autos de origem (0711565-07.2021.8.07.0003) ter a paciente sido denunciada pela prática do crime de homicídio de Manuella Martins Pires, em concurso com os réus Ildebrando Vieira Feitosa e Wanderson Farlei Ferreira. Consta da peça acusatória (ID 143711190, origem) que, em 10/03/2021, os acusados Ildebrando Vieira e Wanderson Farlei conduziram a vítima, que estava sob efeito de entorpecentes, amarraram-na em uma árvore, e, sem que ela pudesse oferecer resistência, passaram a estuprá-la coletivamente. A denunciada Rosilene Moura de Lima, por sua vez, prestou auxílio moral e material àqueles agentes para a prática do crime sexual, uma vez que ajudou a levar a vítima para o local dos fatos e, lá permaneceu usando drogas e tirando proveito da prática criminosa. Acrescenta o Parquet que, quando a vítima recuperou a consciência, Ildebrando desferiu um golpe de faca, vindo a matá-la, tendo Wanderson e Rosilene contribuído para a prática do delito, na medida em que amarraram a vítima, vigiaram o local e assistiram Ildebrando enquanto desferia o golpe contra a ofendida. Após o homicídio, os réus, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, ocultaram o corpo da vítima, escondendo-o em local ermo e de difícil acesso. Compulsando os autos de origem, retira-se o relato da testemunha sigilosa n. 4 (ID 143711146, origem), segundo a qual a vítima participou de festa regada a álcool e entorpecentes na companhia dos acusados, incluindo a paciente, vulgo “Baixinha”, e, no dia seguinte, os autores a convenceram a ir para o “córrego” nas proximidades da QNP 28. A testemunha soube por terceiros que, no local, “Baixinha” estava vendendo o estupro da vítima a outros usuários de drogas do PSUL, mediante pagamento em dinheiro ou “pedra” (Crack), bem como presenciou o homicídio. No caso, a prova da materialidade é extraída da Ocorrência Policial no 1.216/2021 (ID 90243324), Inquérito Policial n. 203/2021, Laudo de perícia de vestígios biológicos (ID 98795173), Laudo de perícia necropapiloscópica (ID 98795177), Relatório Final da autoridade policial (ID 140312648) e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes, sobretudo, em face do depoimento da testemunha sigilosa já citada, capaz de demonstrar a presença da paciente no local dos fatos. Apesar da primariedade da paciente, cabe ressaltar a gravidade concreta do delito ora investigado, que sobressai àquela inerente ao tipo, tendo sido cometido com grave violência, de modo cruel e em circunstâncias capazes de evidenciar frieza, perversidade e pouco apego à vida humana. Nesse panorama, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois, ao contrário do que tenta alegar a Defesa, há indícios suficientes da participação da acusada no crime investigado. No mais, consigne-se que a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator